Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704824-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DE SOUZA TEIXEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO PAULO DE SOUZA TEIXEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos do procedimento comum no 0703753-83.2023.8.07.0021, proposta pela ora agravante em desfavor do AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 178147449 dos autos originários): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REQUERENTE: JOAO PAULO DE SOUZA TEIXEIRA em desfavor de REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do CPC. Anote-se. A autora requer a concessão de tutela antecipada de urgência para cessar a cobrança das parcelas do contrato, exclusão dos cadastros de inadimplentes, manutenção na posse do veículo e, alternativamente, a consignação em pagamento no valor das parcelas que entende devidas. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte para redução dos juros por abusividade demandam dilação probatória, razão pela qual não se encontra demonstrada a probabilidade do direito. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão de afastar a mora, inteligência do enunciado da súmula no 380 do STJ, e não autoriza a exclusão dos cadastros de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo alienado fiduciariamente e a consignação em pagamento com fundamento em cálculos elaborados, unilateralmente, pelo Autor com o valor que entende devido. A respeito, colham-se os seguintes precedentes do egrégio TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. Precedentes TJDFT. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 3. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida."(Acórdão 1655040, 07227329320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS PACTUDAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. TESE DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 336 do Código Civil dispõe que para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. 2.1. A ação de consignação em pagamento se destina ao pagamento de dívida líquida e certa, constituindo como requisito a entrega do importe exigido pelo credor, e não daquele valor unilateralmente calculado pelo devedor. 3. De acordo com a Súmula n. 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, fazendo-se necessária a demonstração efetiva da onerosidade excessiva. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo. 6. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo damensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 7. O Custo Efetivo Total (CET) não é composto apenas da taxa de juros (encargos remuneratórios), mas também é integrado por tributos, taxas e despesas decorrentes do financiamento. 8. Não há abusividade na cláusula contratual que estipula o ressarcimento, em favor da instituição financeira, do custo administrativo de cobrança de consumidores inadimplentes. Precedentes do colendo Superior Tribunal de justiça. 9. Não se encontrando caracterizados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual tem-se por inviabilizado o deferimento do depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento celebrado pelas partes litigantes. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1644242, 07326441720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, carece de interesse processual o pedido para consignação em juízo do valor inferior da parcela, cujo cálculo foi elaborado unilateralmente pelo Autor, pois nos contratos de alienação fiduciária, somente o pagamento da integralidade do valor do contrato é capaz de elidir a mora e evitar a rescisão do contrato. No mesmo sentido, não foram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil que autorizassem a consignação em pagamento. A respeito: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. SIGNIFICADO DA PALAVRA INCONTROVERSA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e evitar que ocorra inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como para que seja permitido o depósito em juízo das parcelas vincendas e vencidas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Requer seja afastada a mora. 2. Na origem, trata-se de ação revisional com consignatória e pedido de tutela de urgência, em que o autor visa à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. 3. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. 3.1. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não pode ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. 3.2. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". 3.3. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. 3.4. O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 3.5. Nesse contexto, a jurisprudência deste TJDFT vem se firmando no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. 3.6. Precedente: "(...) 3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora o demandante deve depositar o valor integral das parcelas." (07203197320238070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 24/7/2023). 3.7. Ausente, pois, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, considerando a necessidade de estabelecer o contraditório, deve ser prestigiada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.3.8 Não se pode olvidar, ainda, do verdadeiro significado da palavra incontroversa que, em bom português, quer dizer, este adjetivo: sem controvérsia, que não suscita dúvidas, indubitável, indiscutível, etc.... Não houvesse controvérsia, à evidência, não haveria lide. 4. Agravo de instrumento improvido."(Acórdão 1756003, 07264489420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". (Grifou-se). "CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRETENSÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA. COBRANÇA. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS, OU, ATERNATIVAMENTE, DOS MONTANTES AVENÇADOS. AUTORIZAÇÃO (CC, ART. 335; CPC, ART. 539). ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inviabilidade de inserção da pretensão consignatória em uma das situações previstas no artigo 335 do estatuto civil, elidindo a verossimilhança da argumentação aduzida e a plausibilidade do direito controvertido, obsta a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória destinada a, mediante recolhimento do ofertado mediante apuração aleatória pelo obrigado sem compasso com o contratado, obstar a irradiação dos efeitos da mora por não traduzir o oferecido importância apta a transmudar-se em forma de extinção da obrigação e por não se afigurar revestida de sustentação a desconsideração do contratado como pressuposto apto a legitimar a consignação incidental de importe desconforme com o avençado e seu manejo como instrumento de liberação do obrigado. 2. A utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante expressamente prescreve o artigo 539 do estatuto processual, derivando dessa regulação que, não se divisando nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material como aptas a legitimarem a consignação das prestações remanescentes que estão debitadas ao mutuário, não se afigura viável sua concessão em sede de antecipação de tutela, independentemente do valor ofertado, quando formulado o pedido consignatório cumulado com revisional, ante a inverossimilhança da argumentação desenvolvida e ausência de plausibilidade do direito postulado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime." (Acórdão 1651387, 07328867320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". (Grifou-se). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré seja intimada desta decisão e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Advirta-se o réu quanto ao disposto no art. 246.o do CPC: "§ 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico”. Em suas razões recursais (ID 55703065), afirma que está demonstrada a lesão grave de difícil reparação, diante da possibilidade de haver a perda da posse do veículo e a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, a consignação em juízo é devida, uma vez que estão sendo discutidas cláusulas abusivas. Afirma que a consignação em juízo afasta a mora. Discorre sobre a função social do contrato. Alega que deve ser deferido o depósito do valor incontroverso, observando os cálculos do perito particular contratado pela agravante, em conta judicial. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar para: a) determinar a não inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito; b) determinar a manutenção do agravante na posse do veículo; c) receber o pedido de consignação em pagamento autorizando o depósito das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O benefício da justiça gratuidade foi deferido ao agravante nos autos originários. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante sustenta que é infundado o valor cobrado pelo agravado, porquanto é resultado da incidência de juros indevidos, calculados de forma diversa da pactuada. Afirma, ainda, que deve haver a redução dos juros remuneratórios adotando a taxa média de mercado e que houve capitalização indevida dos juros. Sustenta que é indevida a incidência dos juros moratórios e que houve transferência das despesas de cobrança ao consumidor, o que não é cabível. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pela agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados de forma indevida, matérias cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, tenho que, em juízo perfunctório, não se justifica a referida providência acautelatória haja vista que o depósito a menor não elidirá a mora e, portanto, não trará nenhuma utilidade ao agravante nesta fase processual. Do mesmo modo, não é devido o depósito da integralidade do valor da prestação, uma vez que não há recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados, assim sendo, poderá a própria parte demandante adimplir sua obrigação por meio do pagamento dos boletos bancários. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora